Tribunal: TJMT
Processo: 1089632-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089632-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NOEMIA DE FRANCA - CPF: 603.423.902-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no: 1089632-97.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: NOEMIA DE FRANÇA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 11/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. PRAZO LEGAL RESPEITADO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS formulado por professora contratada temporariamente, sob o argumento de desvirtuamento da contratação em razão de sucessivas renovações ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de suspensão do processo em razão de pendência de julgamento de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei; (ii) estabelecer se a contratação temporária da recorrente ocorreu em desacordo com a Lei Complementar Estadual no 600/2017, a justificar o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a necessidade de suspensão do feito, pois o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei já foi julgado, inexistindo óbice à continuidade do processo.

A mera ausência de trânsito em julgado não impõe a paralisação processual, sobretudo na ausência de risco concreto de decisões conflitantes ou prejuízo às partes.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 autoriza a contratação temporária de professores pelo prazo máximo de 12 meses, admitida uma única prorrogação por igual período.

A análise dos documentos comprova que os vínculos da recorrente foram descontínuos, com interrupções relevantes entre os períodos de contratação.

O tempo total de exercício comprovado não ultrapassa o limite legal de 24 meses previsto na legislação aplicável.

Inexiste ilegalidade ou desvirtuamento na contratação temporária, afastando o direito ao pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pendência de trânsito em julgado de incidente de uniformização não impede o regular prosseguimento do feito, na ausência de risco concreto de decisões conflitantes. 2. A contratação temporária de professor, quando observados os limites da Lei Complementar Estadual no 600/2017, não gera direito ao FGTS. 3. A descontinuidade dos vínculos contratuais afasta a caracterização de prorrogação irregular ou contratação sucessiva ilícita.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 1o, 2o, IV, 11, II e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: não há

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 352991873), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a reclamante alega:

a) Impossibilidade de aplicação das Leis Complementares no 179/2022, 755/2023 e 600/2017;

b) Inexistência de validade da contratação temporária, bem como ausência de implementação dos requisitos.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, com a procedência do pedido para declarar a nulidade dos contratos temporários, com o reconhecimento da unicidade contratual, e a consequente condenação do recorrido ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 352991897), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

No
ID

361848882
, sobreveio manifestação da parte autora, requerendo a suspensão da presente até o julgamento definitivo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, processo no 1001090-57.2024.8.11.9005.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não merece prosperar a alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, processo no 1001090-57.2024.8.11.9005.

Isso porque o referido processo foi julgado em 03/2026, inexistindo óbice à continuidade do trâmite processual, sobretudo diante da já consolidada definição da tese jurídica aplicável.

A eventual pendência de trânsito em julgado, por si só, não impõe a paralisação do processo, especialmente quando não demonstrado risco concreto de decisões conflitantes ou prejuízo às partes.

Consta da petição inicial que a reclamante foi contratada temporariamente para exercer o cargo de professora no período compreendido entre 2004 e 2023.

Sustenta que, inicialmente, a contratação ocorreu em caráter temporário; contudo, tal natureza restou descaracterizada, tendo em vista que a demandante prestou serviços mediante sucessivas renovações por aproximadamente 20 anos, sendo contratada para vaga “livre”, sem substituição de professor concursado.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedente a pretensão autoral.

Dos documentos constantes dos autos (ID 300561928), verifica-se que a parte autora exerceu suas funções no período de 14/02/2023 a 21/12/2023, totalizando 11 meses.

No caso, após a análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de pagamento do FGTS.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com vista a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece,
em sua redação original
:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes
, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC
;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

(...)

II - 12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas
nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I,
II
e III deste
artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Da leitura do dispositivo legal, constata-se que o prazo máximo admitido é de 12 meses, prorrogável uma única vez, totalizando até 24 meses.

A recorrente anexou à petição inicial os seguintes documentos: a) Retrato funcional (ID 352991853) e b) Holerites (IDs 352991854 a 352991866).

Em análise da documentação,
extrai-se que as contratações temporárias foram
interrompidas
entre fevereiro e setembro de 2021
, período em que houve
apenas
5 meses de efetivo exercício.

Observa-se, ainda, que após a interrupção dos vínculos, a recorrente retornou às atividades nos intervalos de
fevereiro a setembro de 2022 e de fevereiro a dezembro de 2023
,
perfazendo o total de 20 meses.

Assim,
o limite legal estabelecido pela redação original da Lei Complementar no 600/2017 foi respeitado
, razão pela qual a recorrente
não
faz jus ao pagamento do FGTS.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026